Tribunal: TJDFT
Processo: 0734290-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734290-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR COSTA PRATI IMPETRANTE: ALINE ABREU MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ALINE ABREU MAIA em favor de JOAO VICTOR COSTA PRATI, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos no 0731144-73.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 50287960), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.7.2023, pelo suposto cometimento do crime de tráfico. Aponta irregularidade no flagrante. Assevera que a ação policial se instaurou com base em denúncias anônimas, sem comprovação de veracidade e sem prévia autorização judicial ou do próprio paciente para que os policiais ingressassem em sua residência, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Aduz que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Juízo. Discorre sobre a ilegalidade da prisão por ilegalidade das provas. Colaciona diversos precedentes. Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ilegalidade do flagrante em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. No caso, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.7.2023, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID 1653172766, dos autos principais), os policiais que integram a Seção de Repressão às Drogas receberam diversas denúncias anônimas e já vinham investigando o paciente pelo tráfico de entorpecentes no modelo delivery na Quadra 604, conjunto 20, do Recanto das Emas. A equipe passou a monitorar o local e verificou o intenso movimento típico de tráfico na residência do paciente. A equipe policial presenciou, ainda, conforme filmagens, o momento em que o paciente saiu de casa e trocou objetos com um indivíduo, posteriormente identificado como Luiz Gustavo da Silva Batista, que foi abordado pela equipe, que encontrou uma porção de cocaína com ele, pela qual alegou ter pagado a quantia de R$ 50,00, via pix, para o paciente. A equipe policial, então, abordou o paciente em sua residência, na qual foi encontrada uma balança de precisão, uma porção de cocaína, várias porções de maconha, além de R$ 310,00 em cédulas de pequeno valor. Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a prisão em flagrante realizada em desfavor do paciente ocorreu em virtude de investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios de que ele exerce traficância no local, além de os policiais terem presenciado o momento em que o paciente vendeu a droga a um usuário, que admitiu tê-la adquirido dele. Logo, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigações preliminares a respeito do exercício da traficância pelo paciente no local indicado, além do fato de que os policiais presenciaram a atitude suspeita do paciente típica do tráfico de drogas, tanto que abordaram o usuário na posse da droga que afirmou ter adquirido do paciente, levantando fundadas suspeitas da situação de traficância e dando ensejo à prisão em flagrante do paciente. Inclusive, formulado pela Defesa pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi indeferido pelo Juízo de origem. Confira-se trecho da referida decisão (ID 167247575, dos autos principais): (...) Quanto à materialidade, observa-se dos autos principais (Pje n° 0729277-45.2023.8.07.0001) que o acusado, ora Requerente, JOÃO VÍCTOR COSTA PRATI foi preso em situação de flagrante delito, em 13/07/2023, a qual resultou na lavratura do APF no 1000/2023-27 DP. Conta do supramencionado APF que agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 27a DP receberam denúncia anônima (DICOE no 2.511/2023) informando que o ora Requerente realizava o tráfico de drogas na Quadra 604, Conjunto 20, Casa 20, Recanto das Emas/DF. Diante dessa informação, na data dos fatos, uma equipe policial monitorava o referido local, oportunidade em que visualizou e filmou quando o Requerente realizou movimentação característica de tráfico (troca furtiva de objetos) com o usuário posteriormente identificado como sendo a pessoa de Luiz Gustavo da Silva Batista. Após a realização da transação, os policiais abordaram o referido usuário e apreenderam consigo 01 (uma) porção de cocaína, a qual ele confirmou que havia comprado do denunciado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pago via pix. Diante disso, os agentes de polícia seguiram até a residência do denunciado, onde o abordaram. No imóvel, também lograram encontrar as substâncias entorpecentes supracitadas, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em cédulas trocadas. Perante a Autoridade Policial, o usuário Luiz Gustavo da Silva Batista informou que já havia comprado outras vezes droga do mesmo traficante de nome João Galego, vulgo “Galeguinho”, e, na data dos fatos, por meio de ligação via aplicativo Whatsapp, adquiriu uma porção de cocaína por R$ 50,00, pagando pix na conta do próprio João (ID 165317276 - Pág. 3). Assim, quanto à autoria, por seu turno, decorre dos elementos de informação colhidos no auto de prisão em flagrante, em que foi realizada operação prévia de monitoramento por equipe policial, mediante denúncia de anônima, com localização e oitiva de usuário de droga. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Após a lavratura do APF, o Requerente fora submetido à audiência de custódia, junto ao Juízo do NAC, realizada em 15/07/2023 (ID 165463121), oportunidade na qual a sua prisão em flagrante foi homologada e, na sequência, aquele juízo, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, oportunidade na qual foram apresentados argumentos justificadores no seguinte sentido: “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Note-se a recente condenação por tráfico privilegiado do ora autuado, elementos a identificar concretamente a reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública.” Quanto ao periculum libertatis, de igual modo a decisão impugnada repousa em fundamentação consistente, na necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão no 613/2023 (ID 165317281 dos autos principais) e denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 166434098 dos autos principais), o Requerente tinha em depósito 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 17,08g (dezessete gramas e oito centigramas); b) 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 75,77g (setenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas); e c) 15 (quinze) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 30,49g (trinta gramas e quarenta e nove centigramas). Somado a isso, no local da prisão, também foram encontrados 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em cédulas trocadas. Reforça tal cenário, ao fato de o Requerente possuir histórico anterior pela mesma conduta delitiva e a declaração do usuário de entorpecentes, Luiz Gustavo da Silva Batista, relatando que já havia adquirido outras dezenas de vezes entorpecentes com o Requerente. Para mais, como bem se observa dos argumentos aduzidos como autorizadores da decretação da prisão preventiva do acusado, se consubstanciam na premente necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que a recenticidade entre a reiteração delitiva (FAP 165331609), verificada nos fatos em apuração nestes autos e os fatos anteriores, os quais resultaram na instauração da ação penal no 0726847-91.2021.8.07.0001, distribuída à 5a Vara de Entorpecentes do DF, cujos fatos se deram em 30/07/2021. Naqueles autos, o Requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, a uma pena definitiva de 2 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, com trânsito em julgado em 01/06/2023. Assim, tenho que o receio de perturbação da ordem pública encontra amparo no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade e as condições em que as drogas foram apreendidas. Em casos como este, considerando o grande risco de o autor voltar ao cenário delitivo, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação como mecanismo de contenção de seu ímpeto infrator, o que compromete, sem dúvida, a paz social. Portanto, a reiteração delituosa específica, quanto à prática do crime de tráfico de drogas, na forma prevista no Art. 33, caput, da LAD, autorizaram inferir que a manutenção da liberdade do acusado seria fato caracterizador de risco à ordem pública, uma vez que a reiteração delitiva restou comprovada, portanto, não havendo que se falar em mera conjectura ou presunção. Dessa forma, como demonstrado acima resta claramente demonstrada a necessidade premente de manutenção da constrição cautelar preventiva da liberdade do acusado, haja vista que ainda se fazem presentes os motivos justificadores da prisão, em relação à necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que a situação pessoal do acusado demonstra que, na hipótese de sua liberdade ser restituída, há riscos graves e concretos, como já demonstrados acima, quanto à reiteração delitiva. (...) Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. In caso, persistem os requisitos legais para a prisão preventiva. A liberdade do Requerente configuraria grave abalo a ordem pública, tendo em vista demonstração da iminência da reiteração delitiva, cuja prevenção, diante da situação apresentada, só se faz possível através da segregação cautelar da liberdade. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes formulado pela Defesa do acusado JOÃO VICTOR COSTA PRATI, tendo em vista que ainda se mostra necessária a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Acrescente-se, ainda, como consignado pelo Juízo de origem, que o paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstra sua contumácia delitiva. Nesse diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos; encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista os diversos indícios da prática habitual do tráfico de drogas pelo paciente e sua reiteração delitiva, conforme todas as narrativas da investigação constantes nos autos da ação penal de origem. Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator